Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732249-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INVESTIMENTOS ATP S/A AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno interposto pela parte contrária (ID 30672794), no prazo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator